Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO. ALIMENTOS. INCAPACIDADE LABORAL. FIBROMIALGIA. PLANO DE SAÚDE MILITAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente contra acórdão que manteve sentença de divórcio litigioso, partilha de bens e alimentos, com a exclusão de determinados bens da partilha e fixação de alimentos temporários. O recurso afirma a existência de omissões, contradições e erro material relacionados à prova dos bens, à sub-rogação, à incapacidade laboral, ao enquadramento da fibromialgia e à possibilidade de manutenção em plano de saúde militar. A pretensão recursal consiste no saneamento dos alegados vícios, com fins integrativos e de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à prova de bens cuja documentação estaria em poder exclusivo do recorrido e à distribuição do ônus probatório; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a alegada sub-rogação decorrente de doação anterior; (iii) verificar se houve omissão sobre a incapacidade laboral permanente e o enquadramento da fibromialgia como deficiência; (iv) analisar a existência de contradição na referência ao dever alimentar das filhas maiores; e (v) examinar eventual omissão quanto à possibilidade de manutenção da recorrente em plano de saúde militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido enfrenta o argumento de impossibilidade de prova dos bens e conclui que a recorrente não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, destacando que foi intimada a apresentar documentação mínima para comprovar existência, titularidade ou alienação dos bens.
4. A tese de sub-rogação é analisada no acórdão, que afirma a necessidade de demonstração inequívoca do nexo entre eventual venda de bem particular e a aquisição dos bens indicados, o que não ocorreu.
5. O julgado examina a situação de saúde da recorrente e considera que não há prova de incapacidade laboral total e definitiva capaz de justificar alimentos vitalícios. A existência de comorbidades não altera a conclusão, por ausência de demonstração de incapacidade absoluta.
6. O acórdão não omite o tema relativo ao enquadramento da fibromialgia, pois analisa as provas e conclui que o enquadramento legal alegado não impacta o resultado, diante da ausência de incapacidade plena.
7. A menção ao dever das filhas maiores é feita apenas em caráter argumentativo, com fundamento na solidariedade familiar prevista no art. 1.696 do Código Civil, sem atribuição de obrigação alimentar no processo, de modo que não há que se falar em contradição.
8. A questão da manutenção no plano de saúde militar é apreciada com base na norma interna aplicável, que exige decisão transitada em julgado para autorizar a inclusão de ex-cônjuge. Como o requisito não está presente, não se verifica omissão.
9. O recurso busca rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme reiterada jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 3. O prequestionamento exige a indicação de vício decisório, não sendo admitido como meio autônomo de revisão do julgado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CC, art. 1.658; CC, art. 1.696.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, 5a Turma Cível, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016. TJDFT, Acórdão n. 971957, 20160020036464AGI, 4a Turma Cível, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016.